Tribunal: TJSP
Processo: 0064410-70.2010.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0064410-70.2010.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado FERNANDO
CESAR CHIENI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0064410-70.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 13.893
2
Embargos de Declaração Cível no: 0064410-70.2010.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: FERNANDO CESAR CHIENI
Comarca: Campinas - 10a. Vara Cível
Voto no 13.893
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
Suposta obscuridade pela concessão de benefício a servidor
municipal. Inexistência de vícios.
Embargado possuía a qualidade de segurado junto ao RGPS ao
tempo do desencadeamento da moléstia.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
tempestivamente pelo INSS contra o V. Acórdão de fls. 423/434, o qual, de
ofício, anulou a r. sentença de fls. 329/332 (vez que proferida equivocadamente)
e deu provimento ao recurso do Embargado para conceder-lhe o benefício do
auxílio-acidente.
Alega o embargante, representado pelo Procurador Federal
Dr. Carlos Alberto do Nascimento Camargo, que o V. Acórdão padece de
obscuridade, pois o Embargado passou a fazer parte de regime de previdência
municipal no ano de 2013, com a devida compensação entre os sistemas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0064410-70.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 13.893
3
existindo “direito adquirido a regime jurídico”.
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. Acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser sanado
por embargos declaratórios.
Constou expressamente do voto deste Relator os motivos
pelos quais restou reconhecida a qualidade de segurado do obreiro. Vejamos:
Rejeita-se a alegação da autarquia acerca da ausência da
qualidade de segurado do obreiro, vez que servidor municipal,
pois ao tempo do desencadeamento da moléstia (e de propositura
da ação 2010) era segurado junto ao RGPS.
Ademais, a alteração do Regime Próprio da Previdência Social
do município de Valinhos ocorreu apenas no ano de 2013 (Lei
municipal 4.877/2013), tanto que a autarquia concedeu-lhe
benefício de auxílio-doença previdenciário entre 23/03/2010 e
30/06/2012, pela CID M511 transtorno de discos lombares (fls.
197/199).
Não há, portanto, qualquer vício no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0064410-70.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 13.893
4
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o
que se admite apenas por hipótese argumentativa, não é necessário que o julgado
responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as
questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao
art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita
Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo
dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este
não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0064410-70.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 13.893
5